Tribunal: TCU
Processo: 016.279/2019-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1005/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), autorizando-se o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 016.279/2019-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Edelvira Trindade de Carvalho (XXX.153.368-XX); Iracema Keiko Yatsu (XXX.744.008-XX); Isabel Cristina das Neves Silva Soriano (XXX.021.208-XX); José Luiz D Angelo (XXX.911.848-XX); Jussara Teodoro Brandariz (XXX.865.928-XX); Maria Aparecida Medeiros Alves de Menezes (XXX.517.318-XX); Maria das Graças Ferreira de Sales (XXX.077.804-XX); Severina Maria da Paixão (XXX.189.038-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Gerência Executiva do Inss Em São Paulo/leste 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.